Tribunal: TRF3
Processo: 5001203-76.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
379/775)

5001203-76.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001203-76.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: SIDNEI DE MATOS SANTOS, SIDNEI DE MATOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISABETE AZEVEDO BALDASSIN - SP363171-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AUTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e deixou de analisar pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os agravantes demonstraram a insuficiência de recursos apta à concessão da justiça gratuita; e (ii) se é possível a análise do pedido de desbloqueio de valores no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária é garantia constitucional prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV, CF/88.

O art. 98 do Código de Processo Civil reconhece o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos em que preceitua.

Na decisão agravada, o magistrado indeferiu o benefício pois os documentos carreados aos autos pelas partes não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Não foram juntados comprovantes de Receita, balancetes ou qualquer documentação contábil apta a demonstrar a situação de absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, as declarações de Imposto de Renda estão incompletas. (ID 471125843).

No presente recurso, os ora agravantes tornam a sustentar hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais e demais encargos sem prejuízo de sua própria existência e continuidade, sem carrear aos autos documentos capazes de justificá-la, restando, portanto, infirmadas suas declarações.

Não obstante, cumpre observar que os embargos à execução fiscal processados perante a Justiça Federal estão isentos das custas iniciais quando de sua oposição, bem como do recolhimento do preparo da apelação, nos termos do art. 7o da Lei 9.289/96.

Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud, cumpre destacar que o juízo a quo deixou de analisá-lo, visto que o pedido liminar de desbloqueio de valores já foi analisado nos autos da Execução Fiscal no 5001277-85.2025.4.03.6105, (...) (ID 471125843).

De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que tal questão já foi apreciada nos autos executivos, e que a decisão lá proferida deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento no 5021482-20.2025.4.03.0000, no qual esta relatora indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 448219239).

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001203-76.2026.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: SIDNEI DE MATOS SANTOS, SIDNEI DE MATOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELISABETE AZEVEDO BALDASSIN - SP363171-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 5a Vara Federal de Campinas que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de justiça gratuita e deixou de analisar o pedido de desbloqueio de valores.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a)A r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita, contrariou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a realidade fática dos Agravantes. É cediço que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e demais encargos sem prejuízo de sua própria existência e continuidade.; b) No presente caso, os Agravantes comprovaram, pelos meios que dispunham, juntando extratos bancários, extrato de parcelamento de débito com a Fazenda Nacional, extrato do Serasa onde constam suas dívidas, holerites de funcionários, mensagens dos funcionários cobrando os Agravantes, saldo atuais de suas contas bancárias, sem saldo positivo, guias dos impostos do mês que ocorreu o bloqueio, que não foram pagos, justamente porque não possuem condições de arcar com os pagamentos, demonstrando assim, sua precária situação financeira.; c) (...) os valores bloqueados advém do montante por ela recebido, decorrente de prestação de serviços, quantia essa, portanto, fundamental para a manutenção das suas atividades. A r. decisão que manteve o bloqueio dos valores penhorados ignora a grave crise que os Agravantes enfrentam e os princípios basilares do direito empresarial, em especial o da preservação da empresa. É de notório conhecimento a crise econômica que afeta diversas pessoas jurídicas e físicas do país; d) Os valores bloqueados, no montante de R$ 15.673,21 (quinze mil, seiscentos e setenta e três Reais e vinte e um centavos) na conta da empresa, e, R$ 26.944,06 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e quatro Reais e seis centavos) de contas do sócio da empresa, conforme demonstrado pelo documento ID n° 427081026, são absolutamente essenciais para a manutenção das atividades da Agravante. Tais valores eram destinados ao pagamento de folha de pagamento, fornecedores, impostos e sobrevivência do sócio e de sua família, também Agravante.; e) (...) o C. STJ, em interpretação ampliativa ao disposto no art. 833 do CPC, já decidiu no sentido de que é possível ao devedor preservar valores sob a regra da impenhorabilidade, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, sejam eles mantidos em conta poupança, corrente, ou em qualquer outra aplicação financeira (REsp 1213348, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 23/08/2016, DJe de 29/08/2016). Logo, não há que se falar em penhora de nenhum valor neste caso, (...).

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal (CPC/2015, art. 1019, I).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A assistência judiciária é garantia constitucional prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV, CF/88.

O art. 98 do Código de Processo Civil reconhece o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos em que preceitua.

No caso vertente, formulado pedido de concessão da justiça gratuita na ação originária, o juízo a quo, em um primeiro momento, intimou os embargantes para que comprovassem, através de documentos hábeis, inclusive Imposto de Renda, a ausência de recursos financeiros no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do benefício pleiteado. (ID 431662359).

Na decisão agravada, o magistrado indeferiu o benefício pois os documentos carreados aos autos pelas partes não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Não foram juntados comprovantes de Receita, balancetes ou qualquer documentação contábil apta a demonstrar a situação de absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, as declarações de Imposto de Renda estão incompletas. (ID 471125843).

No presente recurso, os ora agravantes tornam a sustentar hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais e demais encargos sem prejuízo de sua própria existência e continuidade, sem carrear aos autos documentos capazes de justificá-la, restando, portanto, infirmadas suas declarações.

Não obstante, ressalto que os embargos à execução fiscal processados perante a Justiça Federal estão isentos das custas iniciais quando de sua oposição, bem como do recolhimento do preparo da apelação, nos termos do art. 7o da Lei 9.289/96.

Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud, cumpre destacar que o juízo a quo deixou de analisá-lo, visto que o pedido liminar de desbloqueio de valores já foi analisado nos autos da Execução Fiscal no 5001277-85.2025.4.03.6105, (...) (ID 471125843).

De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que tal questão já foi apreciada nos autos executivos, e que a decisão lá proferida deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento no 5021482-20.2025.4.03.0000, no qual esta relatora indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 448219239).

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AUTOS DIVERSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e deixou de analisar pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os agravantes demonstraram a insuficiência de recursos apta à concessão da justiça gratuita; e (ii) se é possível a análise do pedido de desbloqueio de valores no presente feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária é garantia constitucional prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, a teor do art. 5o, LXXIV, CF/88.

O art. 98 do Código de Processo Civil reconhece o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos em que preceitua.

Na decisão agravada, o magistrado indeferiu o benefício pois os documentos carreados aos autos pelas partes não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Não foram juntados comprovantes de Receita, balancetes ou qualquer documentação contábil apta a demonstrar a situação de absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais, as declarações de Imposto de Renda estão incompletas. (ID 471125843).

No presente recurso, os ora agravantes tornam a sustentar hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais e demais encargos sem prejuízo de sua própria existência e continuidade, sem carrear aos autos documentos capazes de justificá-la, restando, portanto, infirmadas suas declarações.

Não obstante, cumpre observar que os embargos à execução fiscal processados perante a Justiça Federal estão isentos das custas iniciais quando de sua oposição, bem como do recolhimento do preparo da apelação, nos termos do art. 7o da Lei 9.289/96.

Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores constritos via Sisbajud, cumpre destacar que o juízo a quo deixou de analisá-lo, visto que o pedido liminar de desbloqueio de valores já foi analisado nos autos da Execução Fiscal no 5001277-85.2025.4.03.6105, (...) (ID 471125843).

De fato, compulsando os autos originários, verifica-se que tal questão já foi apreciada nos autos executivos, e que a decisão lá proferida deu ensejo à interposição do Agravo de Instrumento no 5021482-20.2025.4.03.0000, no qual esta relatora indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 448219239).

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Lei no 9.289/1996, art. 7o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão